Tribunal: TJPA
Processo: 0824524-56.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824524-56.2022.8.14.0401

RECORRENTE: ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0824524-56.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE:

ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS – OAB-PA 27.216

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, CP). NULIDADES REJEITADAS. MANTIDA A PRONÚNCIA. CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Carolina Araujo Oliveira contra sentença de pronúncia proferida pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, objetivando nulidade por excesso de linguagem e violação ao art. 155 do CPP, impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e exclusão das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a ocorrência de nulidade na sentença de pronúncia por excesso de linguagem ou violação ao art. 155 do CPP; ii) a suficiência de indícios de autoria para manutenção da pronúncia; e iii) a exclusão das qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia atende ao art. 413 do CPP, limitando-se a juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade (certidão de óbito e provas orais) e indícios suficientes de autoria (depoimentos, quebras de sigilo telefônico/bancário/telemático, registros de condomínio e ERB), extraídos do acervo judicial, sem violação ao art. 155 do CPP.

4. Não há excesso de linguagem: a menção pontual ao "motivo torpe" (dívidas e herança) e à emboscada (tiros após saída do condomínio) funda-se em elementos concretos dos autos, sem juízo de certeza ou prejulgamento, respeitando o in dubio pro societate e a competência do Tribunal do Júri (art. 413, §1º, CPP).

5. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, demandando análise pelo Conselho de Sentença; sua exclusão exigiria reexame fático-probatório vedado nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em acordo com o parecer do Ministério Público.

Tese de julgamento
: A pronúncia é juízo de prelibação para admissibilidade da acusação (art. 413, CPP), bastando materialidade e indícios de autoria; nulidade por excesso de linguagem inexiste quando a decisão se limita a elementos indiciários sem prejulgamento; qualificadoras subjetivas só são excluídas se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 408, 413 e §1º; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 310.941/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 2011; AgRg no REsp 1.525.082/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2016; HC 418.715/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/03/2022; HC 277.953/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 02/02/2015; AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/06/2015; STJ, HC 247.073/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/03/2013.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0824524-56.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE:

ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS – OAB-PA 27.216

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA
,
contra a decisão exarada pelo
Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, incisos I e IV, c/c art.29
, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.34511827), em síntese:

“que no dia 25 de outubro de 2022, na saída do Condomínio Pleno Residencial, em Ananindeua, a denunciada teria sido a autora intelectual do crime que resultou na morte da vítima Jean Cláudio Sampaio de Oliveira, baleado por motoqueiros não identificados ao deixar o condomínio onde residia. A materialidade está atestada pela declaração de óbito e pelas provas orais coligidas, sendo a denúncia fundada na tese de que a Recorrente, ex-companheira da vítima, contratou executores para o crime com motivação de natureza econômica, consistente em livrar-se de dívidas contraídas junto ao ofendido e obter acesso à sua herança.”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, todos do Código Penal Brasileiro,
tendo como vítima Jean Cláudio Sampaio de Oliveira
.

A Denúncia foi recebida em (id.34511884)

Citação da ré. (id.34511890)

Resposta à Acusação. (id.34511896)

Certidão de Óbito. (id.34511915-pág.9)

Termo de Audiência. (id.34512164)

Mídias de audiência. (id.34512117-34512163)

Alegações finas do Ministério Público. (id.34512167)

Alegações finais do Assistente de Acusação. (id.34512175)

Alegações finais da Defesa. (id.34512178;34512179)

Em sentença prolatada (id.34512207)
pronunciou
a ré
ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA
, nos termos do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Embargos de Declaração. (id.34512210)

Decisão rejeitando os embargos de declaração. (id.34512214)

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.34512222),
preliminarmente: 1) Nulidade das provas constantes dos autos, excesso de linguagem; 2) Nulidade por fundamentação exclusiva em elementos do inquérito policial, violação ao art. 155 do CPP; No mérito: 1) Impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e 2) Afastamento das qualificadoras.

Em
contrarrazões
a Assistente de Acusação. (id.34512256) pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em
contrarrazões

(id.34512270),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em juízo de retratação (id.34512289)

Nesta

Instância Superior (id.34951155),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA
,
contra a decisão exarada pelo
Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, incisos I e IV, c/c art.29
, todos do
Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa se insurge pela nulidade da sentença de pronúncia do apelante, sob o fundamento que está eivada de vício por excesso de linguagem, o que extrapola a competência da presente fase processual.

Sustenta que a decisão recorrida transbordou perigosamente desses limites, incorrendo em eloquência acusatória e utilizando linguagem que antecipa um juízo de condenação. Ao afirmar categoricamente que o crime se deu por "motivo torpe" para a acusada "deixar de honrar as dívidas" e "ter acesso à herança", a magistrada não apenas adota a tese do Ministério Público como se fosse verdade absoluta, mas também emite um juízo de valor moral sobre a conduta da Recorrente.

Trago à colação trecho da sentença de pronúncia:

(...)“

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia.

Isso porque, pelas provas produzidas, há indícios suficientes de que o crime ocorreu, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido ela surpreendida com vários tiros de arma de fogo após sair do seu condomínio e, pois, de emboscada.

Ademais, o crime, a princípio, deu-se por motivo torpe, vale dizer, como meio de a acusada deixar de honrar as dívidas adquiridas durante o relacionamento amoroso com a vítima, assim como de ter acesso à herança do ofendido, posteriormente pleiteada em juízo.

Saliente-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.”

De acordo com a defesa, o magistrado com tais comentários proferidos em sua decisão, prejudicou a causa da qual é absolutamente incompetente, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, influenciando assim o tribunal do júri, numa remota confirmação do pronunciamento da sentença.

Observo ser impertinente a referida alegação. Explico.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Em verdade, a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o suposto autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri.

Nesta primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária somente é admitida se ficar demonstrado de forma incontroversa e indene de dúvidas a inexistência do fato, a negativa de autoria, a presença de causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade suscitada pela Defesa, consubstanciada com provas contundentes e coesas produzidas.

Conforme leciona Eugênio Pacelli de Oliveira:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. [...] Não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. (
Curso de Processo Penal
. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 722-723).

A jurisprudência brasileira tem se debruçado sobre a questão da nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, destacando a importância de que a decisão de pronúncia se limite a um juízo de admissibilidade da acusação, conforme o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de certeza ou adotar linguagem que possa influenciar os jurados, conforme destacado em diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

[...] 2. O acórdão que mantém a sentença de pronúncia não pode se exceder de modo a prejulgar o acusado. O excesso de linguagem é evidente se o Tribunal de origem conclui que a autoria é "absolutamente inquestionável", além de tecer outras considerações conclusivas sobre o mérito da causa. Deveria a Corte estadual limitar-se a verificar a existência de indícios suficientes de autoria, não lhe competindo concluir pela certeza de que o paciente seria o autor do delito.
[...](
HC n. 310.941
⁄
SP
, Rel
. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Assis
, 6ª T., destaquei).

Nesse primeiro momento, o juízo singular, o
ra, ao afirmar que:

“
(...)pelas provas produzidas, há indícios suficientes de que o crime ocorreu, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido ela surpreendida com vários tiros de arma de fogo após sair do seu condomínio e, pois, de emboscada.

Ademais, o crime, a princípio, deu-se por motivo torpe, vale dizer, como meio de a acusada deixar de honrar as dívidas adquiridas durante o relacionamento amoroso com a vítima, assim como de ter acesso à herança do ofendido, posteriormente pleiteada em juízo.”

Da leitura da decisão acima transcrita evidência que a decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, a pronúncia. A simples menção, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, quanto aos indícios da autoria não possui o condão de inquinar, por completo, a decisão objurgada.

A sentença de pronúncia, fundamentadamente, se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado, acerca da existência do crime (materialidade) e da autoria, tudo nos termos do art. 408 do CPP, não há que se falar em excesso de linguagem.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Verificando-se que a imputação diz respeito a morte ocasionada por acidente de trânsito em suposto contexto de "racha", tem-se a materialidade, consistente na morte da vítima, bem como os indícios de autoria, uma vez que o recorrente conduzia o outro veículo envolvido na disputa. É isso que se requer, sucintamente, para autorizar o juízo de pronúncia.

3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa.

4. Ademais, o pedido de reconhecimento da inexistência absoluta de provas de que tenha o recorrente assumido conduta dolosa, com a consequente desclassificação da conduta para culposa, não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ.

5. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, pois a leitura do acórdão recorrido e da própria sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria.

6. No presente caso, verifica-se que o julgador de primeiro grau foi detalhista, analisando ponto a ponto, porém, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

7. Agravo regimental não provido.

STJ. AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca, julgado 01/06/2016)

Constata-se,
não restam dúvidas de que, no presente caso, o magistrado aplicou termos corretos que não ultrapassam o exigido no juízo de admissibilidade, tornando impossível a nulidade da decisão recorrida.

Como muito bem ressaltou o Procurador de Justiça “
a referência ao motivo torpe e à dinâmica do crime corresponde à exigência legal expressa no art. 413, §1º, do CPP, que impõe ao magistrado a especificação das circunstâncias qualificadoras, não havendo, portanto, qualquer antecipação de juízo condenatório, mas tão somente a enunciação, em grau de probabilidade, dos elementos indiciários que sustentam a pronúncia, o que é inerente à própria natureza da decisão
.”

Diante de tais fundamentos, não merece prosperar a referido pleito da defesa, uma vez que não se configurou o excesso de linguagem.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Com efeito, a decisão de pronúncia não se fundamentou unicamente nos elementos informativos do inquérito policial, mas os confrontou com o acervo probatório judicialmente produzido, especialmente os depoimentos prestados em audiência de instrução, os registros audiovisuais do condomínio, os dados telemáticos e bancários obtidos via medidas cautelares deferidas por este Juízo, bem como as declarações das testemunhas arroladas pela acusação.

Cumpre registrar que os frutos das quebras de sigilo telefônico e bancário, enquanto provas cautelares não repetíveis e colhidas sob estrita autorização judicial, ostentam status probatório autônomo, nos moldes das exceções expressamente previstas no art. 155, caput e parágrafo único, do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ (HC 418.715/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/03/2022). Assim, sua utilização na motivação da pronúncia revela-se plenamente regular e imune à contaminação por eventuais fragilidades do inquérito policial.

MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Có
digo de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia apenas da ré ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme declaração de óbito (ID 122590980, fls. 06), corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria quanto à ré conforme a seguir será explicitado.

No depoimento na Polícia, a acusada ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA aduziu que, no dia do fato, estava em seu apartamento e fez caminhada no condomínio na companhia de sua empregada por estar em recuperação de saúde. Asseverou que, à época do crime, era companheira da vítima e não tinha relacionamento amoroso com o réu Jailton, mas apenas profissional, asseverando que não mantinha dívidas em atraso com a vítima. Informou também que não adquiriu novo celular após o crime nem manteve contato com o policial militar Leandro no período: “(...) QUE, ALESSANDRA repassou a depoente o número de telefone de JAILTON o qual, passou a viajar em sua companhia, porém, isso ocorreu poucas vezes; QUE, além de JAILTON, a declarante também viajava na companhia mais dois motoristas, sendo um deles LUCAS e outro ALEX COUTINHO; QUE, LUCAS é policial militar deste Estado e amigo de JAILTON e ALEX COUTINHO, também é policial militar deste Estado e, também, conhecido de JAILTON; QUE, nega que nunca teve nenhum policial rodoviário federal sendo seu motorista; QUE, afirma que nunca teve nenhum tipo de relação amorosa com JAILTON, pois, sua relação com esse homem se dava mais por conta de seus familiares que a declarante ajudava financeiramente; QUE, recorda-se também que um policial militar de nome ELIAKIM de Santa Izabel, também chegou a dirigir algumas vezes para a declarante, porém, poucas vezes; QUE, ELIAKIM dirigiu algumas vezes para a depoente, o que ocorreu no período em que o conheceu em Santa Izabel, provavelmente, entre os anos de 2017 e 2018; QUE, afirma que JAILTON passou a dirigir para a declarante antes do assassinato de JEAN, provavelmente, no ano de 2021; QUE, afirma que JAILTON frequentou seu apartamento, porém, poucas vezes, embora, seus parentes, como o pai, eram bem próximos da declarante, inclusive, quando vinha fazer tratamento em Belém, ficavam “hospedados” em um quarto no apartamento da depoente em Ananindeua; QUE, afirma que recorda-se bem do período e do dia do assassinato de JEAN, afirmando que, quando o crime ocorreu, encontrava-se operada e em recuperação em seu apartamento; QUE, afirma ainda que, por conta disso, naquela semana que antecedeu o crime, esteve bastante debilitada, pelo que, não apresentava condições de se locomover; QUE, afirma que naquela semana, não se recorda de ter viajado ou se afastado de sua casa, até porque, não estava podendo dirigir por longas distâncias e nem frequentar a academia, fazendo, apenas, raramente, pequenas caminhadas no próprio condomínio, o que realizava pela manhã bem cedo; QUE, possuí uma funcionária de nome SOCORRO a qual, sempre chega bem cedo em sua casa para trabalhar; QUE, JEAN não acompanhou a depoente durante a cirurgia, pois ele estava viajando no período; QUE, no dia do crime, a depoente encontrava-se em seu apartamento, quando, dois policiais estiveram naquele local a sua procura; QUE, o pessoal da portaria do condomínio ligou para a depoente informando da presença dos policiais; QUE, após informada do crime pelos policiais, com dificuldade, se deslocou para o local de crime dirigindo seu próprio carro (automático) na companhia de sua funcionária SOCORRO; QUE, afirma que na manhã do dia do crime que vitimou JEAN, acordou entre 6h e 7h horas, quando a empregada SOCORRO foi levou sua filha até a portaria do condomínio para ela pegar a condução escolar, ocasião em que, passou a fazer caminhada no condomínio; QUE, SOCORRO, ao voltar, ficou as proximidades da depoente, recebendo algumas orientações sobre os afazeres daquele dia; QUE, afirma que não tinha o hábito de praticar caminhada no Condomínio, até porque, viajava muito; QUE, não recorda se no dia anterior ao crime, realizou caminhada no condomínio; QUE, afirma que, no dia do crime, quando estava caminhado, na companhia de SOCORRO, viu quando JEAN passou, quando ainda chegou a falar normalmente com ele; QUE, se falaram rapidamente e seguiu para o trabalho, não recordando o que ele, JEAN, falou com SOCORRO naquele dia; QUE, JEAN estava com pressa, aparentemente, atrasado para o trabalho; QUE, após o contato com JEAN, andou por mais alguns minutos e subiu para seu apartamento; QUE, afirma que logo em seguida, já se encontrava em seu apartamento, quando recebeu ligação da portaria do condomínio, informando que naquele local tinha dois policias a sua procura; QUE, a depoente se deslocou para a portaria e ao falar com os policiais, foi informada do crime que vitimou JEAN; QUE, nesta ocasião, estava na companhia de SOCORRO, porém, pelo fato de estar com roupa de prática esportiva, colada ao corpo, preferiu retornar ao apartamento para trocar de roupa; QUE, JEAN e SOCORRO possuíam boa relação, embora, por posições políticas, discutiam as vezes, mas se davam bem; QUE, após o corpo de JEAN se removido do local de crime, a depoente permaneceu juntamente com MICHELINE, uma das irmãs da vítima, cuidando de questões burocráticas na Delegacia; QUE, afirma que acompanhou o velório de JEAN, viu o corpo no caixão e no dia seguinte, foi realizado o sepultamento no cemitério Parque das Palmeiras, no município de Marituba; QUE, não recorda o horário, mas o sepultamento foi realizado a tarde; QUE, naquele dia, tomou tranquilizante, pelo que, JURUENO SAMPAIO, irmão de JEAN, a acompanhou, embora, a própria depoente dirigiu o carro; QUE, após o sepultamento, a declarante estava em viagem para o interior, quando recebeu várias ligações de GLEICE SAMPAIO a qual, estava querendo as chaves do apartamento de JEAN; QUE, mediante as ligações de GLEICE, resolveu retornar, visto que, estava indo para a cidade de São Miguel, mas acredita que ao retornar para entregar asa chaves para GLEICE, estava no perímetro da cidade de Castanhal; QUE, afirma não recordar de ter falado ou se encontrado com alguém, pessoalmente, na cidade de Castanhal, em bora, tenha recebido muitas ligações de pessoas amigas; QUE, afirma que não chegou a comprar nada em Castanhal, retornou ao seu apartamento, entregou as chaves do apartamento de JEAN a irmã dele e permaneceu no seu apartamento; QUE, afirma que não recorda de ter falado com JAILTON nesse período tratando sobre o crime que vitimou JEAN; QUE, perguntado a depoente se o telefone apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa na data de sua prisão, é o mesmo que utilizava antes do crime que vitimou JEAN, Respondeu que não, informando que já trocou ao menos duas vezes de aparelho, porém, nenhum deles, foi adquirido na mesma semana do assassinato de JEAN; QUE, afirma que trocou de aparelho pelo fato do primeiro ter entrado óleo e o outro, quebrou; QUE, afirma que não recorda ao certo a data que trocou de aparelhos; QUE, afirma que o aparelho celular que estava usando na semana da morte de JEAN, estava funcionando normalmente, inclusive, o utilizou para os contatos naquele período, inclusive, no dia do crime, quando recebeu e realizou ligações e trocou mensagens de Whatssap; QUE, a depoente informa que conheceu LEANDRO, policial militar, ocasião em que este trabalhava no Batalhão da Policia Militar de Castanhal; QUE, afirma que não recorda de ter falado, pessoalmente, com LEANDRO no período do crime, nem antes nem após, esclarecendo que, falava com LEANDRO, quando, estava em viagem e passava por Castanhal, eventualmente, costumava parar naquela cidade, mas afirma não recordar de tê-lo encontrado pessoalmente no dia do velório de JEAN, ocorrido em 26 de outubro de 2022; QUE, perguntado a depoente quanto tempo antes e quanto tempo depois do assassinato de JEAN esteve em Salinas, Respondeu que viajou para o interior, mas que não recordasse se foi pra Salinas; QUE, afirma que nunca adquiriu aparelho celular na cidade de Castanhal; QUE, afirma que não recorda-se onde adquiriu seus aparelhos telefônicos, porém, afirma, que nenhum foi em Castanhal; QUE, costumava pagar em média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de pagamento para JAILTON pelos serviços que ele prestava; QUE, as importâncias que transferia para a conta de JAILTON tinha como objetivo o pagamento dele pelos serviços prestados como motorista e custeio de tratamento do pai dele e outros afazeres referentes a sua empresa AC OLIVEIRA (pessoa jurídica); QUE, JAILTON continuava dirigindo para declarante até o momento em que foi preso durante apuração do presente inquérito; QUE, quanto a MARLON, este passou a trabalhar para declarante quando ele realizava serviços de UBER e, em uma ocasião, MARLON fez uma corrida para a declarante ao hospital que não recorda qual e, naquela oportunidade, por constatar o carro bem limpo, pelo que, contratou ele para dirigir; QUE, MARLON recebia cerca de 2 a 3 mil reais por mês pelos seus serviços, tendo passado a realizar tais atividades a partir de 2023; QUE, a ALEX COUTINHO, afirma que pagava cerca de 300 reais por viagens que ocorreram por duas ou três vezes apenas, o que se deu muito antes do assassinato de JEAN; QUE, afirma que ALEX COUTINHO não conheceu JEAN e ele nunca esteve em seu apartamento não tendo frequentado aquele local; QUE, assim como ALEX COUTINHO, LUCAS também recebia cerca de 2 a 3 mil reais para dirigir para a declarante; QUE, o policial militar ELIAKIM COSTA chegou a dirigir para a declarante pouquíssimas vezes, o que se deu somente quando a declarante residia na cidade de Santa Izabel, período no qual, a declarante ainda não se relacionava com JEAN CLAUDIO; QUE, perguntado a depoente se trabalha, trabalhou, conhece alguém de Benevides ou frequenta a casa de alguém naquele município, Respondeu que na época em que JEAN morreu a depoente não conhecia ninguém na cidade de Benevides, assim como, não conhece nenhum policial militar naquele local e nem frequentava nenhuma casa lá; QUE, afirma que não sabe onde fica localizado o Bairro Camutama em Benevides; QUE, nega ter ido à cidade de Benevides horas antes da morte de JEAN; QUE, em razão da morte de JEAN o seguro do carro Frontier de placa QDP-8G08, o banco que financiou o carro pagou 10 parcelas no valor de pouco mais de três mil e cem reais; QUE, o financiamento do apartamento onde JEAN morava foi realizado em nome de JEAN CLAUDIO e a declarante informa que não sabe dizer se, com a morte de JEAN, o seguro quitaria o apartamento; QUE, a declarante e JEAN CLAUDIO fizeram acordo quando do pagamento de dois lotes na cidade de Salinas, tendo ficado acordado que, cada um pagava um dos lotes, o que, estava em dia quando JEAN CLAUDIO morreu; QUE, a depoente afirma que não tinha nenhum tipo de débito referente aos cartões de crédito que estavam em nome de JEAN CLAUDIO, ressaltando que, costumava fazer transferências bancárias para ele, que, por sua vez, fazia compras em seu cartão de crédito para adquirir milhas; QUE, não recorda de ter estado na cidade de Salinópolis e conversado com EDILENE CORREA alertando de que ela seria ouvida no inquérito que apura o crime de JEAN CLAUDIO, tendo tomado conhecimento do depoimento dela apenas após tal oitiva; QUE, não tomou conhecimento de que LEANDRO havia sido ouvido nos autos que apura o crime que vitimou JEAN CLAUDIO; QUE, MARLON relatou a declarante que fora ouvido nos autos do presente inquérito, tendo este relatado o que havia fado em seu depoimento; QUE, da mesma forma, ALESSANDRA CORREA, disse a declarante que havia sido ouvida nos autos do presente inquérito, tendo, na ocasião, informado o que fora dito em seu depoimento; QUE, afirma que permanecia se relacionando com JEAN, apenas, não residiam no mesmo endereço pelo fato de JEAN beber bastante e ser pessoa chata quando porre e, por conta da filha da declarante que residia em sua companhia; QUE, nega ter ameaçado JEAN CLAUDIO por conta de uma suposta dívida relacionada ao veículo que estava em sua posse e que estava com várias parcelas em atraso, e outros atrasos relacionados as parcelas de terrenos, e cartões de credito (...)” alegou não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

No interrogatório em juízo, a ré Ana Carolina Araujo Oliveira negou a autoria do crime e confirmou os argumentos apresentados à autoridade policial, tendo, desta feita, informado que teve apenas um relacionamento amoroso passageiro com o réu Jailton, ocorrido após a morte da vítima: “Que os fatos narrados na denúncia não são verdade. Que no dia do fato estava em seu apartamento, próximo ao local do crime. Que conheceu a vítima na pandemia, e tiveram um relacionamento de três anos. Que na época do crime ainda estavam juntos. Que não teve um relacionamento com Jailton, apenas tentaram um envolvimento, mas não deu certo, que tentou uma paquera com ele após a morte da vítima. Que não tinha dividas com Jean, pois pagava mensalmente as dívidas que possuía com a vítima. Que a Grace pressionou a sua empregada, e a ameaçou. Que a vítima era brigada com a família, e não tinham um bom relacionamento. Que a família da vítima não deixaram ela reconhecer o corpo da vítima no IML. Que não costumava realizar caminhadas no condomínio, mas havia realizado uma operação de safectomia que não possibilitou a ida dela a academia. Que não foi o médico que indicou a caminhada. Que a vítima não sofreu ameaças por conta de dívidas no cartão. Que a vítima era criterioso com o pagamento do cartão. Que não trocou de número após a morte da vítima.”

Ao ser ouvido na Polícia, o réu JAILTON MONTEIRO CORREA informou que não tinha relacionamento amoroso com a ré Ana Carolina e, mesmo sendo seu motorista, desconhecia o fato de esta possuir companheiro: “(...) perguntado se conhece a vítima JEAN CLÁUDIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, respondeu que não conhece. Perguntado se conhece ANA CAROLINA OLIVEIRA, respondeu que sim, que a conheceu há cerca de dois anos através de sua irmã. ANA CAROLINA comentou com sua irma de nome ALESSANDRA se ela conhecia algum motorista armado tendo em vista que trabalhava em várias prefeituras do interior e necessitava de um motorista. Diante disso ALESSANDRA indicou o declarante. Perguntado com que frequência passou a trabalhar com ANA CAROLINA, respondeu que sempre que está de folga trabalha com ela. Foi a vários interiores com ANA CAROLINA, como Tome Açu, Salvaterra, São Miguel, dentro outros. Utilizavam como transporte o veículo de ANA CAROLINA , um FRONTIER de cor branca. Perguntado porque ANA CAROLINA solicitou um motorista armado, respondeu que ela já havia sido vitima de roubo. Perguntado se ANA CAROLINA portava grande soma de dinheiro quando viajava respondeu que sim. Perguntado qual foi a ultima vez que trabalhou com ANA CAROLINA, respondeu que foi a uma semana atrás. Perguntado qual seu relacionamento com ANA CAROLINA, respondeu que SÃO AMIGOS, inclusive, ela auxilia o pai do declarante que tem câncer. Perguntado se ANA CAROLINA comentou sobre a morte de JEAN CLAUDIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, respondeu que não. Perguntado se tem conhecimento se ANA CAROLINA era casada, respondeu que não. Perguntado onde ANA CAROLINA reside, respondeu que no Condomínio Pleno Residencial. Perguntado se tem algum familiar residindo nesse endereço respondeu que não. Eventualmente, em virtude de tratamento de seu genitor de nome AILTON MONTEIRO CORREA, esse se hospeda acompanhado da genitora do depoente ANA LUCIA na residência de ANA CAROLINA, no condomínio Pleno Residencial. Perguntado se nessas ocasiões que os pais do declarante comentaram que ANA CAROLINA teria um companheiro, respondeu que não. Perguntado se todas as vezes que foi a Belém foi para prestar serviço a ANA CAROLINA respondeu que sim. Perguntado se já esteve na casa de ANA CAROLINA para lazer, respondeu que não. Perguntado se tem costume de ir a Belém respondeu que as vezes e quando vai fica na residência de sua irmã Alessandra (...)”

No interrogatório em juízo, o réu Jailton Monteiro Correa negou a autoria do crime, tendo afirmado, desta vez, que se relacionou afetivamente com a ré Ana por cerca de três anos e não teve conhecimento de relacionamento fixo da vítima com a ré. Disse também que, na época do crime, estava em Salinas e não se encontrou com a ré Ana, tendo ficado preso em sua casa por um incidente havido com as suas chaves: “Que a acusação não é verdadeira. Que no momento do crime, estava sozinho em sua casa em Salinas. Que não conhecia a vítima. Que conhecia a Ana Carolina, que teve inicialmente um vínculo profissional e após teve um vínculo amoroso, antes e depois da morte da vítima, que durou cerca de 3 anos. Que não tinha conhecimento do relacionamento fixo da vítima com a Ana. Que a Ana se envolvia com outras pessoas também. Que não tinha muito contanto a sua irmãs. Que a Ana costumava custar ou ajudar o seu pai que tinha câncer. Que não sabe quem cometeu o crime. Que tomou conhecimento pelo policial Leandro, que ele havia sido preso por ter pago um celular para Ana. Que não sabia que a Ana tinha dívidas com a vítima. Que o contrato de motorista com ele era de 5 mil por mês, mais alguns pagamento de manutenção do carro e gasolina. Que nunca chegou a morar com a Ana. Que ocorreu que devido a um problema com o seu cpf ele teve que corrigir o imposto de renda, no entanto ele não possuía endereço fixo, no que a Ana deixou que utiliza-se o endereço dela. Que não se encontrou com a Ana em Salinas. Que na primeira vez que pagou imposto de renda foi no ano 20/21 e como não sabia como fazer, a contadora da Ana quem fez por ele. Que sempre morou em Salinópolis. Que adquiriu uma casa em salinas no final de 2021. Que ficou preso na sua casa de sexta para sábado, pois esqueceu sua chave dentro do carro. Que ligou para o Ronaldo que tinha uma cópia da chave. Que no dia do seu depoimento na polícia negou que tinha envolvimento com Ana Carolina pois sabia que ela estava sendo investigada por homicídio e porque tinha um relacionamento anterior e não queria que ela descobrisse que se envolveu amorosamente com a Ana.”

É bem verdade que, por ocasião da instrução, as testemunhas trazidas pela defesa do réu Jailton confirmaram o álibi por ele apresentado, não tendo sido produzidas provas suficientes de sua participação no crime conforme reconhecido pelo próprio parquet.

Contudo, pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, é possível extrair indícios de autoria em relação à acusada Ana Carolina.

A testemunha Grace Patricia Sampaio de Oliveira, irmã da vítima, afirmou que a vítima e o réu não mais mantinham relacionamento amoroso à época do crime, tendo aquela afirmado que a ré perseguia o ofendido para retomar o convívio e não cumpria com o pagamento das suas dívidas com o mesmo: “Que a vítima era seu irmão. Que mora no Rio de Janeiro. Que soube da morte do seu irmão através de um amigo do seu irmão. Que um mês antes da morte dos seu irmão ele foi até o Rio de Janeiro. Que não teve contanto presencial com ele apenas com a sua filha. Que sua filha disse que conversou com a vítima, e que o mesmo disse que a Ana Carolina perseguia ele e não pagava o que devia, pois a mesma devia cartão de credito e empréstimos para o seu irmão. Que contou ainda que seu irmão queria mudar-se para o Rio de Janeiro para passar um tempo e se livrar da ré. Que ele estava desesperado com as altas dívidas contraídas pela Ana Carolina. Que seu irmão conheceu a Ana Carolina na pandemia. Que após dois meses de relacionamento seu irmão estava tirando um carro no nome dele para a ré, e que era para Ana Carolina pagar. Que em Dezembro de 2020 seu irmão começou a morar com a Ana Carolina. Que em março de 2021 a mãe deles morreram, que seu irmão estava pensando em comprar um apartamento para morar com a ré, mas não morou com ela pois descobriu possíveis casos que a ré tinha com outras pessoas, então seu irmão mudou-se sozinho para um apartamento no mesmo condomínio da ré. Que soube dessas dividas tanto pela sua filha, pois o Jean contara, como pelos amigos do Jean, que lhe contaram que a Ana Carolina tinha muitas dividas para com o seu irmão. Que não sabe se o seu irmão praticava agiotagem. Que seu irmão já se envolveu com mulheres casadas, mas a muitos anos atrás e nunca sofreu ameaças. Que soube pela socorro que seu irmão não teria gostado do fato de Ana tentar esconder o irmão dela que estava foragido no apartamento. Que seu irmão fazia compras no cartão dele para amigos e pessoas próximas, para que elas pagassem as mensalidades e ele ganhasse milhas para viajar. Que após a morte do Jean, a sua irmã junto com a Ana Carolina utilizou o cartão do mesmo para comprar coisa para o velório, que a sua irmão havia dito que utilizaram o cartão dele pois a Ana Carolina tinha a senha do cartão. Que soube também que após a morte do seu irmão a Ana Carolina utilizou o cartão do seu irmão para pagar cursos de inglês. Que no velório a Ana dizia-se viúva do Jean, sendo que eles haviam terminado o relacionamento um ano antes. Que a Ana entrou com um pedido de pensão por morte em nome do Jean, e entrou com embargos contra o inventario do Jean. Que no dia da morte, seu irmão estava comas chaves do seu apartamento, e ao ser morto todas os pertences que estavam com ele foram dados a sua irmã, que após isso entregou tudo a Ana Carolina, que a mesma não queria dar a chave do apartamento, mas após muita pressão entregou. Que ao chegar no apartamento estranhou as coisas, pois havia muitas coisas femininas no apartamento e estava tudo organizado, o que não era costume do seu irmão, pois já havia ido em todos os lugares onde ele morou e nunca estava tão organizado. Que ao procurar as notas das compras das coisas no apartamento, não encontrou nada, apenas os documentos antigos. Que sumiu diversos itens que seu irmão guardava, como relógios e aliança de ouro. Que depois conseguiu reaver a aliança de ouro do seu irmão que foi entregue pela empregada da Ana Carolina. Que a empregada da Ana Carolina disse para ela 'olha Grace quem mata um mato vários' que a empregada sabia quem havia matado o seu irmão. Que a diarista do seu irmão sempre ia aos sábados para realizar a limpeza do apartamento do seu irmão."

A testemunha Jurueno Sampaio de Oliveira, irmão da vítima, asseverou que a ré lhe contou, no IML e no velório, que estava separada da vítima, tendo estranhado a frieza do seu comportamento diante do óbito que acabara de ocorrer. Acrescentou ter conhecimento acerca das dívidas contraídas por aquela junto à vítima, as quais não eram cumpridas: “Que é irmão da vítima. Que soube da morte pela sua outra irmão. Que quando chegou ao local do crime o corpo do seu irmão já havido sido retirado. Que não sabia se o seu irmão sofria ameaças. Que quando foram ao IML a Ana Carolina lhe disse que estava separada do Jean, e ela também disse que estava separada dele no dia do velório. Que o seu irmão falou que comprou um carro e realizou empréstimos para a Ana Carolina, pois ele lhe informou que o nome dela era 'sujo'. Que seu irmão não fazia agiotagem, apenas fazia compras no seu cartão para outras pessoas, para poder ganhar milhas para realizar viagens. Que amigos do Jean informaram que ele tinha discussões com a Ana Carolina. Que foram relatos do amigo do Jean, que disseram que a Ana tinha dividas no cartão do Jean, e não queria pagar. Que o Jean era mais chegado a Grace, que inclusive ela era amiga dos amigos dele. Que estranhou o comportamento da Ana quando foram reconhecer o corpo no IML, pois ela estava muito tranquila demonstrando frieza. Que a Ana desdenhava do salário do Jean, pois ela dizia que ele ganhava pouco que ela dizia que era para ele parar de trabalhar como professor e ir trabalhar com ela.”

A testemunha Madson Igor Pereira Portal, amigo da vítima, contou ter conhecimento acerca das dívidas da ré junto ao ofendido, tendo este recolhido as chaves do carro adquirido em favor daquela e afirmado que apenas as devolveria quando esta o pagasse: “Que era amigo da vítima. Que conhecia a vítima desde de 2008. Que conheceu a Ana apenas no velório. Que no dia 23 de janeiro de 2022, o Jean chamou uns amigos para um churrasco. Que nesse evento, ele comentou sobre um veículo que tinha comprado para Ana para que ela pagasse, e ela não estaria mais repassando o dinheiro. Que ele havia sido notificado pelo banco por conta disso, então recolheu as chaves do carro e disse que só ia devolver a Ana quando a mesma pagasse. Que Jean estava juntando milhas para viajar. Que o Jean não fazia agiotagem. Que ele apenas oferecia para amigos próximos realizarem compras no cartão para ganhar milhas. Que Jean não tinha problemas com ninguém, apenas com a Ana pois ela tinha dívidas grandes no cartão dele.

A testemunha Maria do Socorro Maciel Lucas, empregada doméstica da ré e da vítima, afirmou, perante a autoridade policial, acerca da desconfiança que mantinha em relação à participação da acusada no crime: (...) QUE, passado algum tempo “CAROLINA” se separou de “AERCIO”, mas ainda reataram algumas vezes, por fim se separaram definitivamente, e a declarante lembra que nesse interim “CAROLINA” ficou solteira, até conhecer “JEAN”, aproximadamente no mês de outubro de 2020, mas “CARONINA” ainda teve alguns namorados entre eles policiais militares, destacando que policias militares era o grande fetiche de “CAROLINA”, enfim “CAROLINA” E “JEAN” se conheceram, e a declarante sabe dizer que quando “JEAN” conheceu “CARIOLINA”, o mesmo ainda morava em um apartamento localizado na “AUGUSTO MONTENEGRO”, tendo a declarante feito uma duas faxinas nesse apartamento, porém cerca de um mês depois passaram a morar juntos no apartamento de “CAROLINA”, no entanto, pouco tempo depois, “CAROLINA” E “JEAN” resolveram ir morar em outro imóvel, visto que, o apartamento onde estavam morando era pequeno, e ainda residiam com os filhos e a tia de “CAROLINA”, e para terem mais espaço resolveram se mudar para outro imóvel ainda no mesmo condomínio residencial, foi quando surgiu a ideia de comprar o imóvel, informando que a princípio a ideia de “JEAN” era residir no novo apartamento, acompanhado somente de “CAROLINA”, mas “CAROLINA” ainda trouxe os seus filhos, no entanto, pouco tempo depois os filhos retornaram a residir no apartamento antigo com a tia de “CAROLINA”, posto o pai de “LUIZA” ter questionado sobre sua filha menor de idade residir no mesmo imóvel com uma pessoa até então “estranha”; QUE, “JEAN” era uma pessoa muito organizada, responsável, e até certo ponto, pacata, embora tivesse os seus momentos explosivos, mas sempre relacionada a questões do cotidiano, como exemplo, discussões políticas, futebol, e quando não conseguia encontrar algo que estivesse guardado dentro de sua casa; QUE, “JEAN” tinha muitos amigos e com esses amigos de confiança organizava um “CLUBE DE MILHAS”, ou seja, emprestava o seu catão de crédito para os amigos, a fim de ganhar milhas aéreas e outros benefícios, inclusive é do conhecimento da declarante que “JEAN” havia pago um curso que custou aproximadamente R$ 4.000,00, para aprender a lidar melhor com os créditos de milhas conquistadas no cartão de Credito; QUE, além disso, a declarante também afirma que “CAROLINA” não só fazia compras no “CARTÃO “, como também havia financiado um carro no nome de “JEAN”, e nos últimos tempos estava atrasando parcelas, principalmente após o fim do relacionamento que iniciou no mês de junho de 2022, momento que “CAROLINA” saiu do apartamento de “JEAN” e voltou a residir com sua tia em um apartamento alugado, tendo também passado a namorar um outra pessoa, possivelmente um policial militar; QUE, com o fim do relacionamento dos dois, a declarante continuou trabalhando de segunda a sexta no apartamento de “CAROLINA”, e nos finais de semana fazia faxinas no apartamento de “JEAN”, portando ainda matinha muito contato com os dois, e “JEAN” sempre lhe contava sobre a dificuldade que estava tendo em receber as parcelas dos cartões e o pagamento do boleto do carro que “CAROLINA” estava lhe devendo, TENDO LHE DITO NA SEMANA ANTES AO ASSASSINATO, QUE “CAROLINA” JÁ ESTAVA CIENTE DE QUE DIA 28/10/2022, TOMARIA E VENDERIA O CARRO PARA PAGAR AS DÍVIDAS QUE “CAROLINA” HAVIA CONTRAÍDO EM SEU CARTÃO; QUE, a declarante ainda diz que na manhã do assassinato de “JEAN”, “CAROLINA” teve um comportamento estranho, pois foi até o portão deixar a sua filha e conversou com o motorista da van, e lhe convidou para caminhar dentro do condomínio, justamente na área por onde “JEAN” passaria, e isso lhe causou estranheza, uma vez que, não era costume de “CAROLINA” fazer caminhadas dentro do condomínio, e nunca teve interesse em deixar sua filha no portão para falar com o motorista da van, e outra coisa que lhe fez refletir, foi que logo após encontrarem com “JEAN”, e o mesmo apenas lhe cumprimentar dizendo: “DEPOIS EU TE DOU O MEU CARTÃO” (TEXTUAIS), e seguir dirigindo o seu carro modelo CRETA DE COR VERMELHO, se direcionando para a saída do condomínio, “CAROLINA” rapidamente foi até o seu próprio carro pegou alguns objetos, e convidou a declarante para entrarem em casa, e logo em seguida “CAROLINE” se trancou no quarto e algum tempo depois, o interfone do apartamento tocou, “CAROLINA” atendeu e foi informada por policiais militares que “JEAN” havia sido morto por conta de uma briga de transito; QUE, ao receber a notícia de “CAROLINA”, de imediato a declarante teve um pressentimento que não se tratava de uma briga de transito e sim um assassinato, confirmando que fez um comentário no momento que já estava no local do crime, pois não achava justo a forma como “JEAN” havia morrido; QUE, AO SER INDAGADA SE TEM ALGUM SUSPEITO DO CRIME? A declarante afirma que a sua principal suspeita sobre quem seja o mandante do crime é “CAROLINA” (...)”

A testemunha Maria do Socorro Maciel Lucas, ao ser ouvida em juízo, embora tenha sido menos incisa do que na Polícia, confirmou que houve a compra de um carro pelo ofendido à ré para que esta lhe pagasse e, em novembro de 2021, o casal separou-se, tendo informado que era a depoente quem, todos os dias, levava a filha da ré até o motorista da van escolar e, no dia do fato, a ré chamou-lhe para caminhar no condomínio e a depoente falou com a vítima no momento em que ela deixava o local, quando então a ré deixou de fazer o exercício, retornou ao seu apartamento e informou-lhe da ocorrência do crime: “Que trabalhava para a Ana Carolina e para o Jean. Que conheceu o Jean quando a Carol lhe pediu para realizar limpezas no apartamento dele. Que após a separação deles, trabalhou para a Ana de segunda a sexta e para o Jean aos Sábados. Que o Jean juntava milhas, então ela e seu filho compravam coisas no cartão. Que Jean comprou um carro para que a Ana pagasse. Que em torno de novembro de 2021 Ana e Jean se separaram. Que no dia dos fatos estava trabalhando na casa da Ana. Que a Ana contratou um motorista de Van para levar a filha dela para a escola. Que todos os dias levava a criança para a Van, inclusive no dia do crime. Que a Ana chamou ela para caminhar. Que no dia do crime falou com a vítima. Que soube do crime pois um policial informou no interfone que haviam matado o Jean. Que conheceu o Jailton, pois o mesmo fazia serviços de motorista para Ana.”

A testemunha Valdinei Mioa Veiga Junior, funcionário do condomínio, relatou que: “ (...) trabalhava com rondas no condomínio Pleno. Que via a vítima poucas vezes. Que soube que a vítima e a Ana eram marido e mulher. Que nunca viu os dois juntos. Que a Ana tinha um apartamento na torre Liberdade, e o Jean tinha outro na torre Alegria. Que nunca viu a Ana caminhando no condomínio”.

Os depoimentos acima transcritos foram, a princípio, corroborados por outros meios de prova produzidos por intermédio das medidas cautelares autorizadas judicialmente em apenso.

Através da quebra de sigilo bancário, foram constatadas transferências de vultosas quantias em dinheiro pela ré Ana Carolina ao réu Jailton ao longo de extenso período de tempo em que a ré sustentou ter mantido união estável com o ofendido, desconhecida pelo próprio acusado Jailton e seus familiares. Por meio da quebra de sigilo telefônico e telemático, foi observado que a ré mantinha relacionamento amoroso com o réu Jailton e outros homens, a exemplo de Marlon, também seu motorista e policial militar, assim como, poucos dias antes do fato, esteve em Salinas; retornou no sábado para Ananindeua; esteve no dia do fato, às 5h, em Benevides; e também após o fato em Castanhal, o que aparentemente não condiz com o estado de saúde debilitado alegado, que supostamente a recomendaria a fazer apenas caminhadas no condomínio.

Pelas imagens do condomínio, é possível observar a ré e a testemunha Maria do Socorro, sua empregada doméstica, em caminhada que durou, em tese, até o momento da passagem da vítima de carro, momentos antes de ser morta a tiros por motoqueiros ainda não-identificados.

Por meio da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, da ERB, do depoimento do policial militar Leandro de Castro Araújo, foi possível verificar que, um dia após o velório, a acusada trocou o chip do seu telefone celular, desfazendo-se do chip anteriormente usado.

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que a ré, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri. Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter ostandard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, como se tem extraído dos posicionamentos mais recentes dos Tribunais Superiores (...)”

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que há suporte probatório mínimo a vincular a recorrente à prática delitiva, extraído dos depoimentos testemunhais e demais elementos informativos constantes dos autos, os quais, nesta fase, mostram-se suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria, mas tão somente um juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através da Certidão de óbito da vítima, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo e documentos extraídos dos autos, em que há indícios que a ré é autora intelectual e mandante do crime, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

DA SUPERAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE

Cumpre registrar que o procedimento do tribunal do júri é bifásico, possuindo a fase do
judicium accusationis
e a do
judicium causae
, sendo a decisão de pronúncia o marco divisório entre elas. A primeira fase constitui um filtro voltado a firmar unicamente a admissibilidade da acusação, onde é vedado ao magistrado aferir o juízo de certeza com relação às provas constantes nos autos, mostrando-se assim o princípio em questão um importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do rito bifásico, onde novamente será oportunizado aos acusados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O
in dubio pro societate
é a ideia de que, em caso de dúvida sobre a autoria de um crime doloso contra a vida, o juiz deve decidir a favor da sociedade e encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A aplicação do princípio é restrita à fase da pronúncia, não se confundindo com o juízo de mérito. A decisão de pronunciar o réu apenas dá continuidade ao processo, para que os jurados decidam sobre a culpabilidade ou inocência do pronunciado.

O art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, garante a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, a decisão de pronúncia, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não viola a presunção de inocência, mas, sim, remete o caso ao seu juiz natural: o corpo de jurados.

Assim, a utilização deste princípio não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO . 1) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP . INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO . 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada apresentou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento para tópicos defensivos relacionados à inconformidade com a pronúncia . Ausente a impugnação específica deles, não se conhece do agravo regimental em sua totalidade. Súmula n. 182 do STJ que se encontra em conformidade com o art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC/2015. 2. Consoante precedentes desta Corte, vigora para fins de pronúncia o princípio do in dubio pro societate, eis que bastam indícios de autoria. 3 . Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19, sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1962176 PE 2021/0307445-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO MISTA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA QUE ENCONTRA BASE NO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL O DECOTE. 1. Preliminarmente, esclareço que todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, por preceito constitucional (art.
93
,
IX
da
CF
). Ao contrário do que o recorrente alegou, a decisão mista de pronúncia está fundamentada, embora de forma concisa, o que não configura nulidade. A juíza manteve a qualificadora do inciso
IV

do § 2º
do art.
121
do
CP
fundamentando da seguinte forma: "[...] o acusado teria chegado de surpresa, com a vítima de costas e desarmada" (p. 223). Assim, a manutenção da qualificadora foi fundamentada, motivo pelo qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada. 2. Através da pronúncia, exerce-se um mero juízo de admissibilidade e não de certeza, não se aplicando, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Ao contrário, incide, nessa fase do processo, o princípio do in dubio pro societate, pois a decisão sobre a procedência ou não das imputações feitas ao acusado cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, cuja competência para o julgamento dos crimes dolosos

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO

contra a vida é constitucionalmente assegurada pelo art.
5º
,
XXXVIII
,
d
, da
Carta Magna
. 3. A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo pericial de pp. 124/125; os indícios suficientes de autoria, por sua vez, pela prova testemunhal. 4. A desclassificação do crime somente é possível quando o seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano; o que não se verifica no caso concreto, havendo indícios de que o ora recorrente teria efetuado dois disparos na vítima e, posteriormente, teria sido rendido por ela e populares. Assim, havendo dúvidas, impõe-se a remessa da discussão ao Tribunal do Júri, incumbindo ao Conselho de Sentença acolher a tese da defesa ou afastá-la; sob pena de usurpação de competência. 5. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando em completa desarmonia com o acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto, incidindo, na espécie, a Súmula nº 3 desta egrégia Corte de Justiça. 6. A qualificadora imputada não é manifestamente improcedente, porquanto o recorrente teria chegado por trás, empurrado a vítima, que estava desarmada, em seu local de trabalho, e sacado a arma, tendo a vítima, após luta corporal com aquele, sido atingida por dois disparos; cabendo ao Conselho de Sentença apreciar todo o contexto e decidir acerca da sua manutenção ou exclusão; sob pena de usurpação de competência. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o Recurso em Sentido Estrito para lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 06 de dezembro de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE.
Recurso em Sentido Estrito- 0245357-42.2021.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a) MARIA EDNA MARTINS, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 06/12/2022, data da publicação: 07/12/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - TESE A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER" - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO E. TJMG. - Não há inconstitucionalidade no princípio "in dubio pro societate", por ser este decorrência lógica da redação do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d da Constituição da Republica, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante - Determina o art . 413 do Código de Processo Penal, que existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação, deve ser mantida a decisão de pronúncia, sob pena de eventual usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Os depoimentos de "ouvir dizer" (hearsay testimony/rule) podem ser utilizados como fundamento para a decisão de pronúncia, desde que corroborado, ainda que parcialmente, em juízo e em consonância com outras provas angariadas nos autos, o que ocorreu "in casu" - Nos termos tanto do art. 5º, XXXVIII, d da Constituição da Republica de 1988, como da Súmula Criminal nº 64 deste e. Tribunal de Justiça, na fase de pronúncia somente poder-se-á decotar qualificadoras, se forem manifestamente improcedentes e/ou inadequadas.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00631622020228130079 1 .0000.24.214997-9/001, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nossa Egrégia Corte de Justiça também tem se manifestado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, § 2º, INCS . III E IV, DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EQUIVOCADO . APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO . EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia da Embargante por crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CPB. Alegação de omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do Princípio do in dubio pro societate. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão Embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar a tese de inconstitucionalidade do Princípio do in dubio pro societate, conforme alegado pela defesa. III. Razões de decidir 3 . Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração têm cabimento, apenas, para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 619 do CPPB, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. Ademais, verifica-se que o Acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando as teses defensivas à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à admissibilidade da acusação na fase de pronúncia . 5. Outrossim, a aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia foi enfrentada, já que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não violando o Princípio constitucional da presunção de inocência. 6. Por conseguinte, inexistentes os vícios apontados pela parte Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos . Ressalte-se, ainda, que o instrumento dos Embargos de Declaração não se presta ao prequestionamento quando inexistente efetiva omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia é legítima e não afronta a presunção de inocência, sendo compatível com a sistemática constitucional do júri. 2. São incabíveis Embargos de Declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão Embargado, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa .”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, e art . 93, IX; CPB, art. 121, § 2º, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2 .274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg no HC n . 899.093/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; TJPA, RESE nº 0010414-48 .2018.8.14.0006, rel . Desa. Kédima Lyra, j. 01/10/2024.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00033479220178140062 28920837, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS . III E IV, DO CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO A QUO . NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA . DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU, ORA RECORRENTE, NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCONSTITUCIONALIDADE . ARGUMENTO REJEITADO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATUTRAL. DECISUM ATACADO MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do CPB. 2 . A defesa pugna pela nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, sustenta a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, requer o afastamento das qualificadoras e alega inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate. II. Questão em discussão 3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art . 413, § 1º do CPPB; (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPPB; (iii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se é necessária a exclusão destas; (iv) se é válida aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 4 . Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia, sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Ademais, cediço que a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, as quais se encontram presentes nos autos, não exigindo, dessa forma, certeza plena quanto a autoria, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB . 6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva acerca da autoria delitiva, sendo este princípio compatível com o modelo constitucional do processo penal por não violar o Princípio da presunção de inocência, dado que não configura juízo de condenação, limitando-se a admissibilidade do feito para julgamento pelo juízo natural competente. 7. Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate nesta fase processual 3. O Princípio do in dubio pro societate é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri 4 . A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria" Dispositivos relevantes citados: CPPB, art. 413; CPB, art. 121, § 2º, incs. III e IV; CF/88, art . 5º, XXXVIII, alínea d.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 83.947/SP, Rel. Min . Eros Grau, j. 19.10.2004; STF, ARE 1500584 AgR, Rel . Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09 .2024, DJe-s/n, Divulg. 02.10.2024, Public . 03.10.2024; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024 .8.14.0074, Rel. Des . Rosi Maria Gomes de Farias.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000345420228140082 26754910, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A primeira qualificadora (motivo torpe) partiu da premissa que o crime teria ocorrido em razão da recorrente ter deixado de honrar as dívidas e ter acesso a herança da vítima, o que a recorrente demonstrou nos autos ser possuidora de capacidade financeira, em razão de sua atividade profissional.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora motivo torpe, tendo em vista segundo constante nos autos o crime teria ocorrido em razão da recorrente ter deixado de honrar as dívidas contraídas com o ofendido durante o seu relacionamento amoroso, assim como ter acesso à herança do ofendido, o que fora pleiteada em juízo.

Quanto a segunda (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo em vista que o ofendido fora surpreendido com vários tiros de arma de fogo, após sair de seu condomínio, caracterizando o crime de emboscada.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas a recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2026